Tribunal: TJMT
Processo: 0022147-86.2015.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022147-86.2015.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Crimes Militares, Concussão, Excesso de Exação e Desvio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), REINALDO JORGE MAGALHAES - CPF: 570.781.651-87 (EMBARGADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), RENATO CARRADINE SOUSA - CPF: 030.357.901-32 (EMBARGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - FEITOS GERAIS (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ANULAÇÃO DE PROVAS PRODUZIDAS A PARTIR DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E ABSOLVIÇÃO – PREJUDICIAL – MORTE DO SEGUNDO EMBARGADO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - OMISSÃO ALEGADA PELA PGJ – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA ILEGAL - TEORIA DA FONTE INDEPENDENTE – INAPLICABILIDADE – MATÉRIA ANALISADA – VÍCIOS INEXISTENTES – ARESTOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a morte do agente, torna-se imperativa a extinção da sua punibilidade, nos termos do art. 107, I do CP (TJMT, ED N.U 0099827-89.2009.8.11.0000).

“Não se pode falar em omissão quando o embargante se refere a matéria fundamentadamente enfrentada no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.”
(TJMT, ED N.U 1000678-54.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL 0022147-86.2015.8.11.0042

EMBARGANTE(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS(S):

RENATO CARRADINE SOUSA;

REINALDO JORGE MAGALHAES

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra acordão no qual fora provida, por unanimidade, a Apelação Criminal interposta pelo primeiro embargado Renato Carradine Souza para anular as provas produzidas a partir da interceptação telefônica e absolvê-lo das imputações, com extensão de efeitos ao segundo embargado Reinaldo Jorge Magalhães.

O embargante sustenta que
“o acórdão recorrido se omitiu quanto a possibilidade de aplicação da teoria da fonte independente, vez que as provas decorrentes do AUTO CIRCUNSTANCIADO N. 006/GISI/DACI/PMMT/2015 (fls. 153/256) são inquestionavelmente lícitas, ou na pior das hipóteses romperam o nexo de causalidade ou afastaram-se da alegada ilicitude originária, o que se deu ao longo dos trabalhos investigativos empregados na confecção do inquérito policial militar, jogando por terra a tese de nulidade ventilada”
.

Requer provimento para afastar a
“nulidade reconhecida, ratificando, por conseguinte, a licitude das provas utilizadas”
(ID 120662975).

O primeiro embargado RENATO CARRADINE SOUZA pugna pelo desprovimento porque “
não havia, paralelamente às escutas ilegais, outro procedimento capaz de salvar a prova, o que afasta a teoria da fonte independente ou da descoberta inevitável”
(ID 122356986).

A Defesa de REINALDO JORGE MAGALHAES, segundo embargado,

informa seu falecimento e pede a extinção de sua punibilidade, com o traslado da certidão de óbito (ID 122423476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PREJUDICIAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO EMBARGADO REINALDO JORGE MAGALHAES)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defesa do embargado REINALDO JORGE MAGALHAES, ao ser intimada para apresentar contrarrazões ao recurso aclaratório, noticiou seu falecimento na data de 17.3.2022, ou seja, após o julgamento do apelo interposto (em 24.2.2022).

De fato, extrai-se da Certidão de Óbito que as causas da morte foram
“hipertensão arterial, proteinose alveolar, pneumonia e insuficiência respiratória”
, bem como que o embargado RENATO CARRADINE SOUZA faleceu no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande (ID 122423489).

Comprovada a morte do agente, torna-se imperativa a extinção de sua punibilidade, nos termos do art. 107, I do CP (TJMT, ED N.U 0099827-89.2009.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal – 19.10.2009).

Com essas considerações,
EXTINGUE-SE
a punibilidade do embargado REINALDO JORGE MAGALHAES acerca dos fatos imputados nesta ação penal (Código 416970).

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de ilicitude de provas fora acolhida, por esta e. Câmara, ao se reconhecer que o inquérito policial militar [que subsidiou a denúncia e procedimento administrativo militar] foi instaurado a partir de interceptações ilegais [aparelho celular do embargado RENATO CARRADINE SOUSA estava sendo monitorado pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Militar, sem a respectiva autorização judicial].

A ordem cronológica da investigação foi embasada na colheita de dados telefônicos ilegais [sob ordens de oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso], na suspeita da prática criminosa e identificação dos envolvidos [extraídas das conversas ilegalmente monitoradas] e no registro de uma “falsa” informação anônima para justificar a instauração do procedimento investigatório, em nítida inversão da colheita dos atos persecutórios.

A

inaplicabilidade da teoria da fonte independente também resultou expressamente consignada no
julgamento embargado,
in verbis:

“Por outro lado, sopesada a inexistência de registro de investigação anterior, não se verifica a presença de elementos de convicção autônomos [fonte independente ou descoberta inevitável], de modo que as provas obtidas no inquérito policial militar e as decorrentes dele não podem ser consideradas válidas (CF/88 art. 5º, LVI; CPP, art. 157, §1º; STF, HC 72.588/PB – Relator: Min. Maurício Correa - 12.6.1996).

Nesse quadro, ausentes outros elementos probatórios aptos a comprovar a os fatos criminosos imputados aos apelantes RENATO CARRADINE SOUZA e REINALDO JORGE MAGALHAES, impõe-se absolvê-los da imputação, nos termos do art. 386, II, do CPP.”

A
matéria deduzida foi expressamente analisada e voto condutor está motivado em julgados do c. STF (HC 69.912-RS – Relator: Min. Sepúlveda Pertence - 25.3.1994; HC 73.351/SP – Relator: Min. Ilmar Galvão - 9.5.1996;

RHC 90.376/RJ – Relator: Min. Celso de Mello - 18.5.2007; HC 72.588/PB – Relator: Min. Maurício Correa - 12.6.1996) e c. STJ (RHC 99.411/RJ - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 2.8.2019; ), bem como em aresto deste e. Tribunal (AP N.U 0002565-57.2016.8.11.0045 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 5.2.2018).

Sob essa ótica, inexiste a omissão apontada.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Não se pode falar em omissão quando o embargante se refere a matéria fundamentadamente enfrentada no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.”
(ED N.U 1000678-54.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 9.7.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022